Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-92.2022.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 08.997.969/0001-90 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela concessão da ordem.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A PARTICA DO ILICITO PENAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA PARECER ESCRITO. CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1011436-12.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a analise do pedido de restituição de coisa apreendida.

2. Consta dos autos que o Impetrante UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME é proprietária do Caminhão apreendido, marca
SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828
, sendo que a empresa impetrante sustenta que utiliza do veículo para as atividades comerciais, bem como não há qualquer comprovação de que o veículo é utilizado para a pratica delitiva.

3. Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em primeiro grau de jurisdição em parecer.

4. Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial fato que está a ocasionar prejuízo ao Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para a sua atividade comercial licita.

5. Portanto, entendo que restou comprovado pelos Impetrantes o direito liquido e certo, conforme já exposto na decisão liminar.

6. Ordem concedida.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1011436-12.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a analise do pedido de restituição de coisa apreendida.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 118152958.

O impetrado deixou de prestar as informações.

O Ministério Público não apresentou parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME é proprietária do Caminhão apreendido, marca
SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828
, sendo que a empresa impetrante faz o uso do veículo para a atividade comercial, bem como o Ministério Público Estadual manifestou favorável a restituição do veiculo e reboque.

Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial.

Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial na apreciação do pedido de restituição, fato que estava a ocasionar prejuízo a empresa Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para o seu labor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM CONSISTENTE EM INSTRUMENTO OCASIONAL DO DELITO. PROPRIEDADE DO CAMINHÃO COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, § 4o, DA LEI 9.605/98. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 188 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de crimes ambientais, se o bem é apenas instrumento ocasional do delito, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 188 e seguintes do CPP. 2. O fato de o veículo ainda estar registrado no nome do vendedor não retira o domínio do bem da compradora, porquanto a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. 3. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Criminal no 3452/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 30.04.2013, unânime, DJe 11.06.2013).

Desse modo, considerando a documentação constante dos autos, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar:

“Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT, diante da alegada demora de 68 (sessenta e oito) dias para deliberar a respeito do pedido de restituição do veículo apreendido.

A impetrante é proprietária do caminhão apreendido, SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828 (V2).

Consta dos autos que o veículo foi parado na fiscalização quando estava trafegando no km 012 da BR 070, município de Barra do Garças-MT e foi identificado que o veículo do tipo caminhão-trator, marca/modelo Scania/R450 A6x2, cor branca e placa QTY7D82 (denominado V1) o qual tracionava o veículo Sr/Randon SR CA, cor preta e placa QTY2A54 (denominado V2) ficando recolhidos no Auto Socorro do Trevo de Barra do Garças – MT.

Tal apreensão de madeira deu origem ao Termo Circunstanciado de no 1011436-12.2021.8.22.0004, em tramite no Juizado Especial de Barra do Garças.

O presente Mandamus foi impetrado em face de ato omisso do juízo a quo, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“percebe-se claramente que a conduta da autoridade coatora em não deliberar sobre o pedido de restituição do veículo (ID 62964494) a liberação do único meio de sobrevivência do Impetrante, prejudica a vida financeira sua e de sua família. Diante de todos os fatos narrados, não restou outra alternativa a não ser impetrar o presente remédio constitucional.”

In casu análogo a este de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos, Mandado de Segurança de no 1000626-38.2021.8.11.9005, o ilustre magistrado concedeu a liminar, sem falar na existência de outros casos semelhantes, em rápida olhada no sistema do PJE, sendo desnecessária a transcrição, por ser aferível mediante consulta pública.

Destaco que a diferença entre estes autos e o mandamus supracitado, é que naquele houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo.

A despeito de existir o pedido de restituição do veículo, bem como, existir parecer do representante do Ministério Público favorável em tal ato, observa-se que, os veículos foram apreendidos há mais de 68 dias, sendo que o parecer do Ministério Público foi acostado no feito de origem em data de 14/02/2022 (ID 75863983), estando concluso para análise desde então, porém, com a total inércia do magistrado em analisar o pleito, sem ao menos agendar a realização da audiência de transação penal, para os demais envolvidos.

Os registros processuais revelam, também, que o Juízo Especial Criminal Monocrático não emitiu Decisão Judicial, a respeito de tais atos processuais praticados pelas partes interessadas (pedido de restituição veicular). Também não prestou qualquer informação a este Relator a respeito de eventual lançamento de decisum no sistema PJE, apesar da solicitação judicial urgente.

Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação do conjunto veicular apreendido.

Oportuno frisar que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral no 1.036, todavia, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, nem sempre o caminhoneiro ou o proprietário do caminhão tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Ademais é plausível salientar que conforme id de no 75863983, o Douto representante do Ministério Publico de Mato Grosso, manifestou-se nos autos principais, favorável a restituição do bem a impetrante.

Sendo assim, evidenciado o periculum in mora, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido a sua proprietária não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, amargando sérios prejuízos impondo-se a concessão da liminar.”

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por UNIAO DA CONSTRUCAO LTDA - ME e no mérito VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID no 118152958 e, consequentemente, determinar a restituição do caminhão da marca/modelo SCANIA/R450 A6X2, COR BRANCA, PLACA QTY7D82, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224408656 (V1), CARGA SEMI-REBOQUE SR/RANDON, COR PRETA, PLACA QTY2A54, ANO 2020/2020, RENAVAM 01224402828, aprendidos no dia 25/11/2021, no Termo Circunstanciado é de no 1011436-12.2021.8.22.0004, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022